Tribunal: TJSP
Processo: 2213897-48.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, POR EQUIDADE, EM R$ 600,00 - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, POR EQUIDADE, EM R$ 600,00 - ACÓRDÃO QUE NÃO SE MOSTRA OMISSO – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.